Tribunal: TJSP
Processo: 1006537-72.2017.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA CONTIDA NO ACÓRDÃO DEVIDAMENTE CORRIGIDA. MATÉRIA DE FUNDO ADEQUADAMENTE ENFRENTADA PELA TURMA JULGADORA. VIA INADEQUADA PARA ATENDIMENTO DE MERA INSATISFAÇÃO OU PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO ESTATUTO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O ERRO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA CONTIDA NO ACÓRDÃO DEVIDAMENTE CORRIGIDA. MATÉRIA DE FUNDO ADEQUADAMENTE ENFRENTADA PELA TURMA JULGADORA. VIA INADEQUADA PARA ATENDIMENTO DE MERA INSATISFAÇÃO OU PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO ESTATUTO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.